Tribunal: STF
Processo: Rcl 44297
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Dublê Editorial Ltda – EPP, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Arujá, nos autos do Processo 1002832-53.2020.8.26.0045.
    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada desrespeitou o entendimento desta Corte assentado na ADPF 130, no tocante à liberdade de expressão, ao proferir decisão liminar determinando que o ora reclamante se abstenha de veicular em seu site oficial – http://www.conjur.com.br – a matéria jornalística intitulada “GUERRA INTESTINA. Cremesp afasta superintendente jurídico acusado de chantagem”, sob pena de pagamento de multa diária.
    Alega que o fato caracteriza ato de censura, dado que se trata de matéria jornalística legítima, que veicula conteúdo relevante e de interesse público.
    Argumenta que, no julgamento da ADPF 130, esta Corte assentou não caber ao Estado, mediante qualquer de seus órgãos ou instituições, definir o objeto de conteúdo jornalístico, impedindo a livre difusão de ideias, de forma que o ato reclamado, ao determinar a retirada da notícia veiculada, ofende o referido normativo de força vinculante.
    Diante disso, aduz que “a matéria trata do afastamento do ex-superintendente jurídico do Cremesp por chantagem a uma colega, num contexto narrativo. Esses fatos foram, inclusive, confirmados em nota pública pelo próprio Conselho (doc. 07). A relevância do assunto foi tanta que outros veículos também noticiaram (doc. 08), dado o interesse público. Ou seja, ainda que desnecessária a avaliação para o momento, o conteúdo da notícia censurada revela-se absolutamente lícito, o que agrava sobremaneira a decisão censória”. (eDOC 1, p. 17)
    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela concessão definitiva, para cassar o ato reclamado, em razão de afronta à ADPF 130. 
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 13)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 18)
    Citado, o beneficiário apresentou contestação sustentando, preliminarmente, o não cabimento da reclamação. No mérito, aduz que “determinar que seja retirada do ar matéria falsa, jamais pode ser caracterizada como ‘censura’, na acepção do termo como utilizada pelo Reclamante, mas no sentido de ver censurada a sua conduta reprovável (eDOC 20, p. 5). Alega ainda que o site que veiculou a matéria jornalística possui amplo alcance no meio jurídico, de forma que o ora beneficiário, advogado há mais de 22 anos, teve sua reputação maculada por conteúdo jornalístico inverídico e sem que lhe fosse oportunizado qualquer manifestação prévia. Assim, defende tratar-se o caso de abuso da liberdade de imprensa, de forma que “[o] risco contínuo da exposição da honra e da intimidade do Beneficiado deve ser protegido pelo E. Poder Judiciário, mormente quando se trata de danos irreparáveis ou de difícil reparação” (eDOC 20, p. 11). Ao final requer a improcedência da reclamação.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado: 
    “Reclamação constitucional. Publicação na internet de matéria envolvendo o nome de agente público. Afronta à autoridade da decisão do STF na ADPF nº 130. Parecer pela procedência da reclamação”. (eDOC 32) 
    É o relatório.
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.
    No caso, o reclamante sustenta o descumprimento de decisão com efeito vinculante proferida por este Tribunal no julgamento da ADPF 130/DF, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 6.11.2009, no qual se assentou não ter sido a Lei 5.250/1967 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 (Lei de Imprensa). Eis a ementa desse julgado:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A PLENA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) 12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967”.
    Destaco que, na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal vedou a censura prévia à atividade jornalística, considerando essencial ao desenvolvimento da Democracia a garantia à sua liberdade, sem excluir a possibilidade de controle posterior, pelo Poder Judiciário, de excessos eventualmente cometidos, com vistas à observância dos direitos de personalidade atinentes à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem.
    Transcrevo, nesse sentido, parte da ementa que reflete o referido julgado, no que interessa: 
    “Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa”. (grifei)
    Nesse aspecto, a jurisprudência do STF firmada a partir do julgamento da ADPF 130 consagrou que as garantias de liberdade plena de informação e de imprensa somente podem ser integralmente preservadas se entendidas como proibitivas de qualquer tipo de censura prévia. 
    Pois bem.
    Na presente reclamação, entendo que a veiculação da matéria jornalística ocorreu dentro de parâmetros normais, de modo que a censura perpetrada pela decisão reclamada revela-se injustificável. 
    No caso, o ato judicial reclamado considerou que “a insurgência da parte autora não se funda no caráter jornalístico da matéria, mas, exclusivamente porque o mencionado site, jamais entrou em contato com o Requerente para checar a veracidade de tais ‘informações’, acusando-o de diversas práticas reprováveis, algumas, inclusive, tipificadas como “crime” pela legislação em vigor” , de forma que “a discussão repousa sobre a veracidade das informações e não sobre a matéria jornalística”. (eDOC 6, p. 1)
    Diante disso, a parte reclamante alega que a decisão questionada realiza censura prévia, ao determinar a retirada da matéria jornalística intitulada “GUERRA INTESTINA. Cremesp afasta superintendente jurídico acusado de chantagem” de seu site, impedindo assim a divulgação de fatos de interesse público.
    Extrai-se dos autos que o reclamante veiculou matéria jornalística com o seguinte teor:
    “O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) afastou, esta semana, o ex-superintendente jurídico do órgão, Osvaldo Pires Garcia Simonelli, que é acusado de ter chantageado uma colega. 
    Em nota oficial divulgada neste sábado (10/10), a entidade informa que já havia apresentado pedido de instauração de procedimento ético disciplinar na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no início do ano, por alegada chantagem sexual e pela suspeita de direcionamento de licitações em favor de sua mulher e patrocínio infiel. 
    Na representação da advogada foram anexados e-mails em que o então superintendente teria ameaçado divulgar vídeos íntimos com ela — com quem teve um relacionamento. Em outra mensagem, ele a teria ameaçado de forjar acusações no Conselho contra os pais dela, que são médicos. 
    Simonelli ocupou o cargo de superintendente no departamento jurídico do Cremesp entre 2016 e 2018. Ao tomar ciência de tais irregularidades, o Conselho instaurou sindicâncias funcionais para apurar as denúncias e, ao fim das investigações, exonerou Simonelli, na última quarta (7/10). 
    Enquanto advogado do Cremesp, Simonelli chegou a se manifestar em processo movido contra a atual diretoria do Conselho, que passou a investigá-lo, com o intuito de destituí-la. Por conta disso, o advogado também foi denunciado à OAB por patrocínio infiel, que ocorre quando um advogado atua para duas partes em uma disputa. 
    No período que antecedeu seu processo demissional, a neuropediatra e presidente do Cremesp, Irene Abramovich, recebeu e-mails anônimos em tom de ameaça, exigindo sua renúncia. No dia do julgamento de Simonelli, no Conselho, seu advogado leu carta escrita pelo ex-funcionário com o mesmo teor dos e-mails recebidos pela presidente. 
    O caso seguiu para apuração da polícia, que investiga ainda a participação de outros funcionários e conselheiros, suspeitos de tentar obstruir as investigações contra Simonelli”. (eDOC 4, p. 9-10)
    Assim, entendo que o Juízo reclamado, ao obstaculizar a divulgação da matéria jornalística, afrontou a decisão desta Corte formalizada na ADPF 130. 
    Corroborando tal entendimento, o Parquet, por meio do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, emitiu parecer nos seguintes moldes:
    “(...) A notícia veiculada refere-se ao afastamento de ex-superintendente jurídico do Cremesp, que foi acusado de haver chantageado colega. Não há elemento que caracterize a pronta ilicitude da notícia, valendo ressaltar que há alusão a nota do Cremesp confirmando a existência de denúncias e indícios de irregularidades administrativas, ‘que incluíam chantagens contra outra advogada da Casa’ (p. 444). Vale anotar que, de ordinário, proibir a divulgação de informes minimamente embasados envolvendo comportamento de agente público constitui medida reservada a casos extremos, em que graves danos pesam sobre os direitos fundamentais da personagem da notícia - hipótese que os autos não retratam”. (eDOC 32, pp. 6-7) 
    Registro, por fim, que a jurisprudência desta Corte tem admitido, em sede de reclamação fundada no julgamento da ADPF 130, a suspensão da eficácia de decisões judiciais que determinem a não veiculação de determinadas matérias jornalísticas.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 11.292-MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa , DJe 3.3.2011; Rcl 16.074-MC, proferida pelo Min. Ricardo Lewandowski (Vice-Presidente), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6.8.2013; Rcl-AgR 19.548, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 14.12.2015; Rcl 22.328, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.5.2018; Rcl 28.747, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redator do acórdão Min. Luiz Fux, DJe 12.11.2018; e Rcl 36.742-MC, de minha relatoria, DJe 11.9.2019.
    Destaco ainda os seguintes precedentes:
    “Direito Constitucional. Agravo regimental em reclamação. Liberdade de expressão. Decisão judicial que determinou a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico. Afronta ao julgado na ADPF 130. Procedência. 1. O Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação em matéria de liberdade de expressão, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. 2. No julgamento da ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. 4. Eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Ao determinar a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico de meio de comunicação, a decisão reclamada violou essa orientação. 5. Reclamação julgada procedente”. (Rcl 22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.5.2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E À LIBERDADE DE IMPRENSA. DECISÃO LIMINAR QUE RESTRINGE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. SÚMULA 735/STF. NÃO INCIDÊNCIA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO POR RECLAMAÇÃO ANTE POSSÍVEL OFENSA À DECISÃO VINCULANTE NA ADPF 130/STF. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Nos casos em que se suscita ofensa à decisão vinculante deste Tribunal, o recurso extraordinário interposto em face de decisão que defere medida liminar pode ser conhecido, se preenchidos os requisitos que autorizariam o cabimento da reclamação, hipótese na qual não incidiria o óbice da Súmula 735/STF. 2. A alegação de ofensa à decisão da ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, na qual se proibiu a realização de qualquer forma de censura prévia, dá ensejo ao cabimento, em tese, da reclamação constitucional, uma vez que o STF proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo, ainda, que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. 3. Agravo regimental provido”. (RE 840.718 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator do acórdão Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2018) (Grifei)
    Pelo exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Arujá, nos autos do Processo 1002832-53.2020.8.26.0045.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente